Tribunal: TJDFT
Processo: 0737108-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A autonomia jurídica da sociedade poderá ser afastada quando demonstrado o seu uso abusivo, por meio do desvio de finalidade ou abuso de confiança, nos exatos termos do art. 50 do Código Civil.
2. A decretação da "Teoria maior" da desconsideração da personalidade jurídica, não pressupõe somente a mera demonstração de insolvência da sociedade empresária, mas também a comprovação de desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Por este motivo, o redirecionamento da execução aos sócios da executada exige prova inequívoca do abuso da personalidade jurídica.
3. No caso, a parte credora não aponta fato capaz de caracterizar fraude e abuso da personalidade da pessoa jurídica, pois a situação de inadimplência, ainda que somada à ausência de patrimônio e de conta bancária, e ao encerramento irregular com sua inaptidão cadastral perante os órgãos fiscais, não consubstancia hipótese suficiente para imposição da medida excepcional da desconsideração da personalidade jurídica, pois não é capaz de configurar o abuso da personalidade jurídica, visto não evidenciar o emprego da pessoa jurídica para fins fraudulentos – finalidade de lesar os credores ou praticar atos ilícitos.
4. Ausente a comprovação nos autos de que o patrimônio da agravada se confunde com o dos sócios da empresa, ou que a sua finalidade foi desviada, a decisão vergastada deve ser reformada para indeferir o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada.
5. Recurso conhecido e provido.